Tribunal: TRF3
Processo: 5027982-38.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
74/775)

5027982-38.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027982-38.2025.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: FIRST BRAS CENTER PARTICIPACOES LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELLEN MEDEIROS NOVICKI DURAES - SP431521-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL APURADOS PELO LUCRO PRESUMIDO. TEMA 1312 DO STJ. RECURSO DO CONTRIBUINTE IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela impetrante contra sentença que denegou a segurança, concernente à pretensão de efetuar o recolhimento do IRPJ e da CSLL apurados pela sistemática do lucro presumido sem a inclusão das contribuições ao PIS e a COFINS em suas bases de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se os valores relativos ao PIS e à COFINS podem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo regime do lucro presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se desconhece que, ao analisar o RE 574.706 (tema 69 da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O fez, todavia, em razão do entendimento de se tratar de hipótese excepcional, em relação à qual a Corte Suprema identificou a existência de específico fundamento constitucional (art. 155, § 2o, I) e legal (art. 3o, § 2o, I, da Lei 9.718/1998) a autorizar sua exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS.

4. O caso concreto, entretanto, concerne a regime específico de apuração, inexistindo fundamento legal ou constitucional que permita a adoção do mesmo entendimento no que concerne à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo lucro presumido.

5. Em semelhante controvérsia, também afetada à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1008), o Superior Tribunal de Justiça fixou Tese no sentido de que o ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apurados na sistemática do lucro presumido.

6. A ementa do respectivo acórdão paradigmático (REsp 1.767.631/SC e REsp 1.772470/RS) foi publicada em 01.06.2023, dela constando, dentre outros pontos, que a adoção da receita bruta como eixo da tributação pelo lucro presumido demonstra a intenção do legislador de impedir quaisquer deduções, tais como impostos, custos das mercadorias ou serviços, despesas administrativas ou financeiras, tornando bem mais simplificado o cálculo do IRPJ e da CSLL. Restou igualmente consignado no referido precedente que a tese fixada no Tema 69 da repercussão geral deve ser aplicada tão somente à Contribuição ao PIS e à COFINS, porquanto extraída exclusivamente à luz do art. 195, I, "b", da Lei Fundamental.

7. Na mesma linha, ao apreciar o Tema 1240 dos recursos repetitivos, o STJ posicionou-se no sentido de que o ISS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados na sistemática do lucro presumido.

8. Em específico quanto à discussão travada na hipótese vertente, o Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento concluído na data de 01/03/2025, firmou orientação paradigmática no sentido de que é infraconstitucional a controvérsia sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados sob o regime do lucro presumido (Tema 1379 - ARE 1.524.946).

9. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, afetou à sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão: Definir se as contribuições PIS/COFINS compõem a base de cálculo do IRPJ/CSLL quando apurados na sistemática do lucro presumido (Tema 1312 - Resp 2.151.903/RS, REsp 2.151.904/RS e 2.151.907/RS).

10. O mérito dos representativos de controvérsia foi apreciado em sessão de julgamento realizada em 11/03/2026, ocasião em que foi firmada a seguinte Tese: As contribuições do PIS e da COFINS compõem a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apuradas na sistemática do lucro presumido.

11. Desta forma, a questão já está pacificada mediante julgamento repetitivo efetuado pelo tribunal competente para analisar a controvérsia.

12. Por estar atualmente sedimentada mediante precedente firmado no regime dos recursos repetitivos, a matéria já não requer maiores digressões, cumprindo aos juízes e tribunais seguirem a orientação paradigmática, nos termos do disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil.

13. No mais, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal pela natureza infraconstitucional da matéria (Tema 1379), não há que se falar em ofensa a dispositivos e/ou princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO

14. Apelação da impetrante improvida.

_________

Jurisprudência relevante citada: (i) STJ, Tema 1312 dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5027982-38.2025.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: FIRST BRAS CENTER PARTICIPACOES LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELLEN MEDEIROS NOVICKI DURAES - SP431521-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela impetrante contra sentença que denegou a segurança, concernente à pretensão de efetuar o recolhimento do IRPJ e da CSLL apurados pela sistemática do lucro presumido sem a inclusão das contribuições ao PIS e a COFINS em suas bases de cálculo. Não houve condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

Em suas razões, a impetrante alega, em síntese:

(i) Nos termos do art. 153, III, da CF, o IR incide sobre renda e proventos de qualquer natureza, enquanto a CSLL, nos termos do art. 195, I, “c”, também se vincula à capacidade contributiva do sujeito passivo. Em ambos os casos, a base de cálculo deve guardar correspondência material com riqueza própria do contribuinte;

(ii) Essa disposição constitucional é reforçada pelos arts. 43 e 44 do CTN, ao estabelecerem que a materialidade do imposto de renda repousa sobre a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda e dos proventos de qualquer natureza, sendo a base de cálculo o montante real, arbitrado ou presumido desses acréscimos patrimoniais;

(iii) a opção pelo lucro presumido não redefine a materialidade do IRPJ e CSLL, limitando-se a estabelecer um critério simplificado de quantificação do lucro, mediante percentuais aplicados sobre a receita bruta. Ao eleger a receita bruta como base de presunção, a própria lei torna indispensável que essa grandeza seja definida em sentido jurídico-constitucional, sob pena de se presumir lucro sobre valores que não constituem riqueza própria;

(iv) Assim, se determinado ingresso não se qualifica como receita, assim como ocorre com o PIS e a COFINS, por não representar acréscimo patrimonial próprio e definitivo do contribuinte, inexiste base legítima para a tributação pelo IRPJ e pela CSLL, ainda que no lucro presumido;

(v) O precedente do RE 574.706/PR não se limita às contribuições ao PIS e à COFINS consideradas isoladamente, mas estabelece diretriz objetiva quanto ao que pode ser compreendido como receita ou faturamento para fins tributários. Se determinado valor não representa ingresso definitivo, nem acréscimo patrimonial, não pode ser qualificado como receita, independentemente da espécie tributária que a tenha como base;

(vi) o precedente do E. STF no julgamento do RE n° 574.706/PR, pode e deve ser aplicado ao caso em concreto, pois, a lógica implícita neste julgado não está limitada à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A sentença deve ser mantida.

Não se desconhece que, ao analisar o RE 574.706 (tema 69 da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O fez, todavia, em razão do entendimento de se tratar de hipótese excepcional, em relação à qual a Corte Suprema identificou a existência de específico fundamento constitucional (art. 155, § 2o, I) e legal (art. 3o, § 2o, I, da Lei 9.718/1998) a autorizar sua exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS.

O caso concreto, entretanto, concerne a regime específico de apuração, inexistindo fundamento legal ou constitucional que permita a adoção do mesmo entendimento no que concerne à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo lucro presumido.

Em semelhante controvérsia, também afetada à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1008), o Superior Tribunal de Justiça fixou Tese no sentido de que o ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apurados na sistemática do lucro presumido.

A ementa do respectivo acórdão paradigmático (REsp 1.767.631/SC e REsp 1.772470/RS) foi publicada em 01.06.2023, dela constando, dentre outros pontos, que a adoção da receita bruta como eixo da tributação pelo lucro presumido demonstra a intenção do legislador de impedir quaisquer deduções, tais como impostos, custos das mercadorias ou serviços, despesas administrativas ou financeiras, tornando bem mais simplificado o cálculo do IRPJ e da CSLL. Restou igualmente consignado no referido precedente que a tese fixada no Tema 69 da repercussão geral deve ser aplicada tão somente à Contribuição ao PIS e à COFINS, porquanto extraída exclusivamente à luz do art. 195, I, "b", da Lei Fundamental.

Na mesma linha, ao apreciar o Tema 1240 dos recursos repetitivos, o STJ posicionou-se no sentido de que o ISS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados na sistemática do lucro presumido.

Em específico quanto à discussão travada na hipótese vertente, o Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento concluído na data de 01/03/2025, firmou orientação paradigmática no sentido de que é infraconstitucional a controvérsia sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados sob o regime do lucro presumido (Tema 1379 - ARE 1.524.946).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, afetou à sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão: Definir se as contribuições PIS/COFINS compõem a base de cálculo do IRPJ/CSLL quando apurados na sistemática do lucro presumido (Tema 1312 - Resp 2.151.903/RS, REsp 2.151.904/RS e 2.151.907/RS).

O mérito dos representativos de controvérsia foi apreciado em sessão de julgamento realizada em 11/03/2026, ocasião em que foi firmada a seguinte Tese: As contribuições do PIS e da COFINS compõem a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apuradas na sistemática do lucro presumido.

Desta forma, a questão já está pacificada mediante julgamento repetitivo efetuado pelo tribunal competente para analisar a controvérsia.

Por estar atualmente sedimentada mediante precedente firmado no regime dos recursos repetitivos, a matéria já não requer maiores digressões, cumprindo aos juízes e tribunais seguirem a orientação paradigmática, nos termos do disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

[...]

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

No mais, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal pela natureza infraconstitucional da matéria (Tema 1379), não há que se falar em ofensa a dispositivos e/ou princípios constitucionais.

Em face do exposto, nego provimento à apelação da impetrante.

É como voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL APURADOS PELO LUCRO PRESUMIDO. TEMA 1312 DO STJ. RECURSO DO CONTRIBUINTE IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela impetrante contra sentença que denegou a segurança, concernente à pretensão de efetuar o recolhimento do IRPJ e da CSLL apurados pela sistemática do lucro presumido sem a inclusão das contribuições ao PIS e a COFINS em suas bases de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se os valores relativos ao PIS e à COFINS podem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo regime do lucro presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se desconhece que, ao analisar o RE 574.706 (tema 69 da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O fez, todavia, em razão do entendimento de se tratar de hipótese excepcional, em relação à qual a Corte Suprema identificou a existência de específico fundamento constitucional (art. 155, § 2o, I) e legal (art. 3o, § 2o, I, da Lei 9.718/1998) a autorizar sua exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS.

4. O caso concreto, entretanto, concerne a regime específico de apuração, inexistindo fundamento legal ou constitucional que permita a adoção do mesmo entendimento no que concerne à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo lucro presumido.

5. Em semelhante controvérsia, também afetada à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1008), o Superior Tribunal de Justiça fixou Tese no sentido de que o ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apurados na sistemática do lucro presumido.

6. A ementa do respectivo acórdão paradigmático (REsp 1.767.631/SC e REsp 1.772470/RS) foi publicada em 01.06.2023, dela constando, dentre outros pontos, que a adoção da receita bruta como eixo da tributação pelo lucro presumido demonstra a intenção do legislador de impedir quaisquer deduções, tais como impostos, custos das mercadorias ou serviços, despesas administrativas ou financeiras, tornando bem mais simplificado o cálculo do IRPJ e da CSLL. Restou igualmente consignado no referido precedente que a tese fixada no Tema 69 da repercussão geral deve ser aplicada tão somente à Contribuição ao PIS e à COFINS, porquanto extraída exclusivamente à luz do art. 195, I, "b", da Lei Fundamental.

7. Na mesma linha, ao apreciar o Tema 1240 dos recursos repetitivos, o STJ posicionou-se no sentido de que o ISS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados na sistemática do lucro presumido.

8. Em específico quanto à discussão travada na hipótese vertente, o Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento concluído na data de 01/03/2025, firmou orientação paradigmática no sentido de que é infraconstitucional a controvérsia sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados sob o regime do lucro presumido (Tema 1379 - ARE 1.524.946).

9. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, afetou à sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão: Definir se as contribuições PIS/COFINS compõem a base de cálculo do IRPJ/CSLL quando apurados na sistemática do lucro presumido (Tema 1312 - Resp 2.151.903/RS, REsp 2.151.904/RS e 2.151.907/RS).

10. O mérito dos representativos de controvérsia foi apreciado em sessão de julgamento realizada em 11/03/2026, ocasião em que foi firmada a seguinte Tese: As contribuições do PIS e da COFINS compõem a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apuradas na sistemática do lucro presumido.

11. Desta forma, a questão já está pacificada mediante julgamento repetitivo efetuado pelo tribunal competente para analisar a controvérsia.

12. Por estar atualmente sedimentada mediante precedente firmado no regime dos recursos repetitivos, a matéria já não requer maiores digressões, cumprindo aos juízes e tribunais seguirem a orientação paradigmática, nos termos do disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil.

13. No mais, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal pela natureza infraconstitucional da matéria (Tema 1379), não há que se falar em ofensa a dispositivos e/ou princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO

14. Apelação da impetrante improvida.

_________

Jurisprudência relevante citada: (i) STJ, Tema 1312 dos recursos repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão